Tribunal: STF
Processo: Rcl 41310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pela 3ª Turma dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte, que teria violado a tese fixada por esta CORTE no Tema 210 (RE 636.331 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES).
    A parte autora expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/3):
    A Reclamante foi demandada pelo Sr. André Luciano Sudario Prado, ora interessado, por meio da ação ajuizada perante o 12° Juizado Especial Cível de Natal/RN, pleiteando indenização por danos morais em razão do cancelamento de seu voo Miami a Salvador, operado pela American Airlines. 
    Em sede de contestação, a Reclamante demonstrou a necessidade de reconhecer-se a aplicação da Convenção de Montreal, da qual o Brasil é signatário, sob pena de patente afronta a dispositivo constitucional, qual seja o art. 178, bem como violação à tese fixada através do Tema 210, de repercussão geral, por este Supremo Tribunal Federal (“STF”).
    Nesse ínterim, como os fatos narrados pelo passageiro
    ocorreram em 26.07.2015 e a ação foi proposta somente em 26.07.2018 (com exatos três anos de diferença), imperioso seria o reconhecimento da prescrição prevista no artigo 35 da Convenção de Montreal, e a consequente extinção da ação com base no artigo 487, II, do CPC.
    No entanto, sobreveio a r. sentença (Doc. 3) que não acolheu a prescrição da ação por entender que a legislação internacional seria adstrita às discussões sobre prazo prescricional e dano material decorrente de extravio de bagagem em viagem aérea internacional e contemplou o passageiro com a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
    Irresignada, esta Reclamante interpôs Recurso Inominado cujo provimento foi negado pela Terceira Turma Recursal de Natal/RN (Doc. 4). De forma equivocada, restou decidido pela aplicação do prazo previsto na Convenção de Montreal apenas quando a matéria discutida versar sobre extravio de bagagem, em uma interpretação isolada do RE 636.331/RJ, inobservado o que fora decidido nos autos do ARE 766.618/SP, mantendo incólume a r. sentença.
    (...)
    Dessa forma, por patente violação ao art. 178 da Constituição Federal (“CF”), após ter seus os Embargos de Declaração rejeitados (Doc. 5), a Reclamante seguiu com a interposição de Recurso Extraordinário para que tal controvérsia fosse submetida à apreciação do E. STF.
    Todavia, o MM. Juiz Presidente do E. Colégio Recursal de Natal negou seguimento ao Recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC1, entendendo que a via recursal seria incabível para rever posição da Turma Julgadora e a inexistência de repercussão geral das lides processadas naquele Juizado. (Doc. 6).
    Ato contínuo a Reclamante interpôs Agravo Interno contra a decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário que também restou inadmitido por decisão monocrática do MM. Juiz Presidente Gustavo Marinho Nogueira Fernandes.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 12/13):
    Pelo que se depreende, o r. Acórdão proferido pelo MM. Juízo Reclamado dispôs que o contrato de transporte aéreo celebrado entre a parte interessada e Reclamante se submetia às regras do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento da Convenção de Montreal.
    Assim, restou confirmado o prazo prescricional quinquenal decidido na r. sentença e foi mantido o entendimento de que a legislação internacional não seria aplicável à indenização por danos morais.
    Evidente, assim, que não foi observado o precedente do E. STF em regime de julgamento de casos repetitivos trazido diversas vezes pela Reclamante no decorrer do processo em trâmite perante o Juizado Especial de Natal.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e, no mérito, julgar procedente a presente reclamação, confirmando-se a medida liminar e seus efeitos, a fim de que seja cassado o v. Acórdão em razão da desconformidade com precedente proferido pelo E. STF em julgamento de casos repetitivos, em regime de repercussão geral. (fl. 18).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, aguarda decurso do prazo recursal. 
    O ato reclamado refere-se à decisão do TJRN, que indeferiu o recurso extraordinário interposto, com base no art. 1030, I, “a”, do CPC, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Temas 800 (ARE 835.833 RG, Min. TEORI ZAVASCKI).
    Contudo, a parte autora alega que a decisão impugnada teria afrontado o Tema 210, ao negar o recurso, por meio do qual pretendia reverter condenação por danos morais em razão de cancelamento de voo. 
    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.
    Vejamos a ementa fixada na ocasião do julgamento do RE 636.331 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, o qual foi o processo paradigmático do Tema 210: 
    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2017). 
    Como se observa, o contexto próprio e específico do precedente de repercussão geral, acima transcrito, refere-se ao alcance dos limites constantes em acordos internacionais para efeito de indenização por danos materiais, não abarcando a reparação por danos morais, que é exatamente o objeto da controvérsia dos presentes autos. 
    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente